Tribunal: TJDFT
Processo: 0742743-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa. Consumidor. Conflito de competência. Competência territorial. Cláusula de eleição de foro. Validade e eficácia. Pertinência territorial. Sede da empresa ré no foro eleito. Ausência de abusividade.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos de ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, que declinou de sua competência ao reconhecer abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer a cláusula de eleição de foro de Samambaia/DF, sede da parte ré, ou se tal estipulação é abusiva, ensejando sua ineficácia.
III. Razões de decidir.
3. A eleição de foro constitui negócio jurídico processual válido quando observa pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, conforme art. 63, § 1o, do CPC (redação da Lei no 14.789/2024).
4. A cláusula de eleição de foro revela-se válida e eficaz quando há pertinência entre o foro eleito e o domicílio de uma das partes, não se vislumbrando abusividade ou dificuldade excessiva que justifique o afastamento da vontade manifestada pelas partes contratantes.
5. A parte ré possui sede estabelecida em Samambaia/DF, circunstância que autoriza a prevalência da escolha firmada no ajuste contratual, observados os requisitos de validade do negócio jurídico processual.
IV. Dispositivo.
6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado - o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CPC, arts. 5o, 8o, 63, § 1o; Lei no 14.789/2024.
Jurisprudência relevante citada: